Tribunal: TJMT
Processo: 1026376-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026376-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALMIRO RODRIGUES - CPF: 028.443.871-52 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALMIRO RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – LEI DE EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENDE A MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA – ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO PACOTE ANTICRIME – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE REINCIDENTE PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO –
AGRAVO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A atualização legislativa promovida pelo Pacote Anticrime não muda a situação do agravante, uma vez que a fração de 3/5 já aplicada no cálculo de pena, com base na legislação anterior, equivale à porcentagem de 60% inserida no inciso VII, do novo art. 112, da LEP.

Sendo o agravante reincidente específico, dúvidas não há quanto à aplicação da porcentagem de 60%, inscrita no art. 112, inciso VII, da LEP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026376-28.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALMIRO RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de
Almiro Rodrigues
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
que
indeferiu
o pedido de modificação da porcentagem utilizada para
progressão de regime
.

Em suas razões, a defesa sustenta que a atualização legislativa impôs o índice de 50% (cinquenta por cento), para progressão de regime em casos de reincidência não específica em crime hediondo (id. 70223970).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 70223969).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do agravo de execução (id.74651451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALMIRO RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se dos autos que o agravante
Almiro Rodrigues
é
reincidente específico em crime hediondo
e cumpre a pena unificada de
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias
de reclusão, em regime
fechado
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

A defesa requer a modificação da porcentagem de 60% (sessenta por cento) aplicada à progressão de regime de pena.

Ao analisar o pleito, o juízo monocrático assim decidiu:

“
(...) o agente que possui uma única condenação por crime hediondo ou equiparado está sujeito à fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento). Por outro lado, se outro agente pratica um crime comum e outro hediondo, seria contemplado com a mesma fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento). Tratar-se-ia de hipótese de franca vulneração do caro postulado que encabeça o art. 5o, caput, da CRFB/88 e que garante a igualdade material, o que não se verificaria na hipótese. São situações diferentes e que merecem tratamento diferentes, o que leva o Juízo a manter o entendimento de que o caso está sujeito à fração de 3/5(três quintos) ou 60% (sessenta por cento). Tal conclusão se mostra autorizada porque, a legislação deixa muito claro que, o pressuposto básico para se aplicar a fração de 40% (quarenta por cento) ou de 2/5 (dois quintos) é a primariedade. Ora, o art. 112, V da Lei 7.21084, com redação determinada pela Lei 13.964/19, é muito claro ao asseverar que a fração de progressão será de “40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, SE FOR PRIMÁRIO”. Por outro vértice, apesar de o inciso VII, por uma interpretação literal, sugerir que a fração de 60% (sessenta por cento) ou de 3/5 (três quintos) restringe-se aos chamados reincidentes específicos ao emanar a exigência de “o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, tal exegese não parecer acertada. Poder-se-ia até cogitar o benefício da dúvida ou até da interpretação mais favorável ao apenado. Contudo, a confusa redação, pouco ou nada mudou em relação ao que já constava na Lei de Crimes Hediondos com as alterações promovidas pelas Leis 11.646/07 e 13.769/18. Segundo o revogado §2o do art. 2o da Lei 8.072/90 “A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.” (...).
”
(id. 70223972)

Nada obstante, a defesa sustenta a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento) ao executivo penal do agravante, porquanto aduz que
“(...)
a fração de 50% deve ser aplicada pelos seguintes fatores: Não é possível o uso da fração de 60%, por duas circunstâncias: a) para que seja atribua o referido percentual há necessidade da ocorrência específica em crime hediondo genérico (que não é o caso dos autos); 2) Não se mostra possível a aplicação de 70%, uma vez que trata do primeiro crime hediondo cometido cuja prática resulta morte; 3) Trata-se de percentual novo (50%), nunca antes previsto, sobre crimes hediondos específicos, em que a morte seja resultado (consequência) de sua prática. Dessa forma, por ser percentual previsto para situação específica há que se dar prevalência ao princípio da especialidade, aplicando-se, portanto, retroativamente o novo percentual fixado; Dessa forma, não há como se chegar a outra conclusão: deve ser aplicado o percentual de 50% em relação ao recuperando, pois atendem aos princípios regentes da interpretação da norma penal (...).”
(id.70223970)
.

Com efeito, o índice pleiteado (50%), inscrito no inciso VI, do art. 112, da LEP, é reservado apenas aos casos de reeducando condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for
primário
.

Contudo, diferente da norma citada, no caso dos autos, o agravante é
reincidente específico
, bem como ostenta condenação pelos crimes de homicídio qualificado tentado (autos n.
0000833-39.2014.8.11.0036
), porte ilegal de arma de fogo (autos n. 0008208-07.2014.8.11.0064) e tráfico de entorpecentes (autos n. 0000491-86.2018.8.11.0036).

Assim, não há possibilidade de aplicar a porcentagem almejada.

Com efeito, a nova redação atribuída pelo Pacote Anticrime ao art. 112 da Lei de Execução Penal reascendeu a discussão quanto à necessidade de reincidência específica em crimes hediondos e equiparados, para que seja aplicado o maior rigor no cumprimento da pena.

Contudo, no presente caso, não há qualquer divergência ou discussão a ser superada, mormente porque
o agravante é reincidente específico
.

Embora as razões recursais ignorem a real situação do agravante, analisando detidamente os autos, observo que o agravante é reincidente específico, porquanto ao ser condenado pela prática de homicídio qualificado tentado em 30/05/2019, esse já era condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, que transitou em julgado em 08/05/2018.

Assim, nada obstante as manifestações defensivas,
a atualização legislativa promovida pelo Pacote Anticrime não muda a situação do agravante, uma vez que a fração de 3/5 já aplicada no cálculo de pena, com base na legislação anterior, equivale à porcentagem de 60% inserida no inciso VII, do novo art. 112, da LEP.

Dessa maneira, sendo o agravante reincidente específico, dúvidas não há quanto à aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), inscrita no art. 112, inciso VII, da LEP.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021